Tribunal: TJSP
Processo: 1075140-87.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Prestação de Contas. Descrição fática que indica sociedade em conta de participação, mas que não se concretiza à vista dos documentos oferecidos já com a inicial. Nítido propósito de constituição de sociedade. Ausência de prova de investimento por parte dos autores. Acionados que não figuram como administradores do empreendimento. Falta de interesse de agir, modalidade adequação.

Recurso

Ementa:
Prestação de Contas. Descrição fática que indica sociedade em conta de participação, mas que não se concretiza à vista dos documentos oferecidos já com a inicial. Nítido propósito de constituição de sociedade. Ausência de prova de investimento por parte dos autores. Acionados que não figuram como administradores do empreendimento. Falta de interesse de agir, modalidade adequação.

Recurso desprovido, alterado o dispositivo da sentença.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566290
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1075140-87.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes MOACIR
ALVES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), NEUSA SIGOLLI DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA) e EVANDRO ALVES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
MM RAPOSO ALIMENTOS LTDA, MARIA DELMA OLIVEIRA HYMANS, HENRY
ADRIAAN HYMANS JUNIOR e CRISTIANE ATSUKO TOHI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, alterado o dispositivo da sentença. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1075140-87.2018.8.26.0100 -Voto no 44.073
2
COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTE(S): MOACIR ALVES DA SILVA E OUTRA
APELADO(S): MM RAPOSO ALIMENTOS LTDA. E OUTROS
VOTO N.o 44.073
Prestação de Contas. Descrição fática que indica sociedade em
conta de participação, mas que não se concretiza à vista dos
documentos oferecidos já com a inicial. Nítido propósito de
constituição de sociedade. Ausência de prova de investimento por
parte dos autores. Acionados que não figuram como
administradores do empreendimento. Falta de interesse de agir,
modalidade adequação.
Recurso desprovido, alterado o dispositivo da sentença.

Os apelantes ajuizaram ação de exigir contas contra os
apelados e relataram ter firmado parceria com as pessoas naturais para a
constituição de sociedade visando a exploração de franquia de restaurante,
não lhes tendo sido, todavia, prestado contas da atividade, motivo de, pela
demanda, pleiteá-las.
Processada, a demanda acabou julgada improcedente,
desafiando o recurso de apelação que agora se analisa.
Sustentam, os recorrentes, que o empreendimento chegou
a existir, ao contrário do alegado em resposta, devendo ser julgada procedente
a ação.
Anotada contrariedade e isenção do preparo, vieram-me os
autos.
É o relatório, adotado o de fls. 191/192.
Com muito esforço, data venia, conheço do recurso, que
caminha largamente pela inépcia e ausência de dialeticidade.
De efeito, o que se colhe dos autos, principalmente do
documento acostado às fls. 27/32, é que os envolvidos firmaram um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1075140-87.2018.8.26.0100 -Voto no 44.073
3
protocolo de intenções com o objetivo de constituir sociedade para
exploração do ramo de restaurantes, chegando a escolher uma franquia, o
local de instalação e designação de administração (fls. 27/28), assim como
quais seriam os integrantes dentre os que subscreveram o documento.
Não se registra, todavia, qualquer aporte de valores por
parte dos apelantes, que, talvez, tivessem sido convidados para oferecer
garantias perante terceiros.
E, sendo assim, não justificam a pretensão de obter a
prestação de contas.
Ainda que assim não fosse, como integraram aquele
documento como partícipes do empreendimento, embora não fossem sócios
da pessoa jurídica que se formou, admitir-se-ia que buscassem tomada de
contas do administrador Henry.
Para isso, no entanto, haveriam de descrever atos e fatos
que justificassem a pretensão e não o fizeram.
A hipótese, assim, é de falta de interesse de agir, a
conduzir à extinção do processo, dispositivo que passa a integrar a
deliberação em substituição à improcedência.
Mesmo considerando a isenção conferida pela gratuidade
judiciária, elevo a verba honorária a 12% do valor atribuído à causa.
Ante o exposto, nos termos acima explicitados, nego
provimento ao recurso, alterado o dispositivo da sentença.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR